Tribunal: TJMT
Processo: 1038056-70.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038056-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (RECORRENTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL - CNPJ: 02.511.048/0001-90 (RECORRIDO), LUIZA MASCARENHAS GERTUM - CPF: 010.943.370-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038056-70.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - ECOSUL

Parte Recorrida(s):
Tairan Schumacher

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÁRVORE NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 24/09/2018, por volta das 01:35 horas, seu veículo Scania/T113 H 4x2 360, 1992/1993, conduzido por motorista, trafegava na rodovia BR 392, KM 190, Trecho Principal BR 392 (189,0 ao 295,9), em Canguçu – RS, sentido Rio Grande – RS, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida, quando colidiu com uma árvore que estava na pista de rolamento, ocasionando diversos danos ao veículo.

2.

Em razão dos fatos, argui que registrou junto à Polícia Rodoviária Federal Boletim de Ocorrência, lavrado sob o nº 20180927174804790, e encaminhou orçamentos e demais documentações para a ré com o intuito de ser ressarcido pelos prejuízos, no entanto, o pedido fora indeferido ao argumento de que não foi possível imputar a Concessionária qualquer obrigação de indenizar. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

3.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.108,00 (quinze mil e cento e oito reais) a título de danos materiais, referente aos danos no veículo, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais.

4.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade, pois o trecho havia sido fiscalizado antes do ocorrido e não fora detectada nenhuma anormalidade no local. Argumenta que não houve qualquer omissão da concessionária.

5.

Argui que o acidente ocorreu há mais de três anos, e que por essa razão é pouco crível que o veículo ainda esteja aguardando conserto, de modo que os orçamentos juntados pelo autor não se prestam para comprovar o que foi desembolsado para o reparo. Se insurge contra o dano moral arbitrado e busca a improcedência da demanda.

6.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações e, por outro lado, a ré afirma que não há prova de que havia qualquer objeto na pista no horário informado pela recorrida.

7.

No entanto, é cediço que o boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade inerente aos atos administrativos em geral, de modo que, no caso dos autos, deve prevalecer em virtude da ausência de qualquer prova em contrário, pois o autor, além do relatado na certidão de ocorrência, junta orçamentos, fotografias e demais provas que são capazes de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

8.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

9.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

10.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

11.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$ 15.108,00 (quinze mil e cento e oito reais) a título de danos materiais.

12.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto de médio porte na pista (conforme fotos), o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado e, eventual demora para o conserto do veículo, por si só não exclui o direito do autor em reaver o valor gasto no conserto do veículo.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018274-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

13.

Quanto ao dano moral,
entendo que o Reclamante foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois comprovou as diversas tentativas de resolução na via administrativa, o que demonstra o emprego de tempo útil na tentativa de resolução do conflito.

14.

Desse modo, entendo que ficou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

15.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que

a quantia arbitrada na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022